Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO No 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017. SUSPENSÃO CAUTELAR DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CASSAÇÃO OU REFORMA DA TUTELA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS incidente sobre as parcelas correspondentes à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), à TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), aos encargos setoriais, bem como ao PIS e à COFINS incidentes nas faturas de energia elétrica.
A sentença reconheceu a impossibilidade de exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, bem como afastou a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, sob o fundamento de que a tutela provisória anteriormente concedida encontrava-se suspensa por força do Incidente de Suspensão no 53.157/2015.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se a suspensão cautelar da tutela provisória impede a incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, quando a liminar foi concedida antes de 27.03.2017.
III. Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, por constituírem custos inerentes às etapas indispensáveis de transmissão e distribuição do serviço.
A orientação firmada no Tema Repetitivo no 986 reconhece a indissociabilidade entre geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, de modo que os encargos correspondentes compõem o valor da operação tributada, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996.
O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese repetitiva para resguardar os consumidores que, até 27.03.2017, tenham obtido tutela provisória favorável ainda vigente, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD até a publicação do acórdão paradigma.
A suspensão cautelar da liminar, prevista na Lei no 8.437/1992, não possui natureza desconstitutiva da tutela anteriormente concedida, limitando-se a obstar temporariamente sua eficácia prática, sem importar em cassação ou reforma da decisão judicial concessiva.
A jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a suspensão cautelar da liminar não impede a incidência da modulação de efeitos fixada no Tema no 986/STJ, desde que a tutela provisória tenha sido deferida antes do marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verificado que a tutela provisória foi concedida anteriormente a 27.03.2017, impõe-se o reconhecimento do direito das autoras à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29.05.2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema Repetitivo no 986.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras indicadas na inicial, desde o deferimento da tutela liminar até a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, ocorrida em 29.05.2024.
Tese de julgamento: “1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 986. 2. A suspensão cautelar da liminar não se confunde com sua cassação ou reforma e, por isso, não impede a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a tutela provisória foi concedida antes de 27.03.2017.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020385-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota Zero, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELANTE), SOCIEDADE RADIO VILA REAL LIMITADA - CNPJ: 03.925.138/0001-90 (APELANTE), PANTANAL SOM E IMAGEM LTDA - CNPJ: 02.241.089/0001-03 (APELANTE), RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 03.477.445/0001-55 (APELANTE), RADIO SOM DA TERRA LTDA - CNPJ: 01.889.550/0001-76 (APELANTE), SOM DA BARRA RADIODIFUSAO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.491.959/0001-28 (APELANTE), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO No 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017. SUSPENSÃO CAUTELAR DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CASSAÇÃO OU REFORMA DA TUTELA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS incidente sobre as parcelas correspondentes à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), à TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), aos encargos setoriais, bem como ao PIS e à COFINS incidentes nas faturas de energia elétrica.

A sentença reconheceu a impossibilidade de exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, bem como afastou a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, sob o fundamento de que a tutela provisória anteriormente concedida encontrava-se suspensa por força do Incidente de Suspensão no 53.157/2015.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se a suspensão cautelar da tutela provisória impede a incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, quando a liminar foi concedida antes de 27.03.2017.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, por constituírem custos inerentes às etapas indispensáveis de transmissão e distribuição do serviço.

A orientação firmada no Tema Repetitivo no 986 reconhece a indissociabilidade entre geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, de modo que os encargos correspondentes compõem o valor da operação tributada, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996.

O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese repetitiva para resguardar os consumidores que, até 27.03.2017, tenham obtido tutela provisória favorável ainda vigente, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD até a publicação do acórdão paradigma.

A suspensão cautelar da liminar, prevista na Lei no 8.437/1992, não possui natureza desconstitutiva da tutela anteriormente concedida, limitando-se a obstar temporariamente sua eficácia prática, sem importar em cassação ou reforma da decisão judicial concessiva.

A jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a suspensão cautelar da liminar não impede a incidência da modulação de efeitos fixada no Tema no 986/STJ, desde que a tutela provisória tenha sido deferida antes do marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Verificado que a tutela provisória foi concedida anteriormente a 27.03.2017, impõe-se o reconhecimento do direito das autoras à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29.05.2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema Repetitivo no 986.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras indicadas na inicial, desde o deferimento da tutela liminar até a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986, ocorrida em 29.05.2024.

Tese de julgamento: “1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 986. 2. A suspensão cautelar da liminar não se confunde com sua cassação ou reforma e, por isso, não impede a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a tutela provisória foi concedida antes de 27.03.2017.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que as autoras, consumidoras de energia elétrica fornecida pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ajuizaram a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária quanto à inclusão das parcelas referentes à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), encargos setoriais, PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre as respectivas faturas de energia elétrica.

Sustentaram, em síntese, que o ICMS somente poderia incidir sobre a energia elétrica efetivamente consumida, sendo indevida a tributação sobre tarifas e encargos vinculados às etapas de transmissão e distribuição da energia elétrica, por não representarem circulação jurídica de mercadoria nem consumo efetivo. Requereram, ainda, a repetição do indébito tributário referente aos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. (Id. 349157882).

O pedido de tutela provisória foi deferido para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de exigir ICMS sobre as parcelas correspondentes à TUSD, TUST e encargos setoriais nas unidades consumidoras indicadas na inicial. (Id.

349158491).

Regularmente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal quanto aos valores anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, defendendo a indivisibilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica e invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.163.020/RS. (Id. 349158495).

O feito permaneceu suspenso em razão da afetação da matéria ao Tema 986 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, sendo posteriormente retomado após a conclusão do julgamento.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que as tarifas de transmissão e distribuição integram o custo final da operação de fornecimento de energia elétrica, compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS. Revogou-se a tutela anteriormente deferida e condenaram-se as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 349158520).

Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença contrariou a Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça e que o precedente invocado pelo Estado não teria transitado em julgado, em razão da interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Reiteraram a tese de que o ICMS somente pode incidir sobre a energia elétrica efetivamente consumida, sendo indevida a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do tributo. (Id. 349158523).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. (Id. 49158526).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Ezequiel Borges Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA. e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual se objetiva o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS incidente sobre as parcelas correspondentes à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), à TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), aos encargos setoriais, bem como ao PIS e à COFINS, incidentes nas faturas de energia elétrica das autoras.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade de inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, TUST e TUSD, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como à verificação do direito da parte autora à aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986.

Pois bem
, a
matéria encontra-se pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, foi firmada a tese segundo a qual “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Conforme assentado no acórdão paradigma, a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica impõe o reconhecimento de que os custos inerentes a cada uma dessas fases integram o preço final da operação, compondo, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Nessa perspectiva, a base de cálculo do imposto deve abranger todos os custos necessários ao efetivo fornecimento e consumo da energia elétrica, o que inclui, inevitavelmente, as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição.

Diante dessas premissas, não há falar em ilegalidade da cobrança impugnada.

Todavia, impõe-se a análise da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior, a qual incidiu
“exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”. [
g.n
].

No caso concreto, verifica-se que a medida liminar foi deferida em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai, em princípio, a incidência da modulação estabelecida no Tema Repetitivo n. 986.

Embora a sentença tenha reconhecido que a tutela provisória foi concedida anteriormente ao referido marco temporal, concluiu pela impossibilidade de aplicação da modulação sob o fundamento de que a decisão se encontrava suspensa em razão do Incidente de Suspensão n. 53.157/2015, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Entretanto, a suspensão cautelar da liminar não se confunde com sua cassação ou reforma. Trata-se, em verdade, de medida que apenas obsta, temporariamente, a produção de seus efeitos externos, sem desconstituir a decisão concessiva da tutela provisória.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

[...] Tese de julgamento:
“1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva;
2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 5/11/2025
).(
g.n
)

[...] Tese de julgamento:
“A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma”.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Fago, julgamento em 2/12/2025).

[...] Tese de julgamento:
1. A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito. [...]”.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 10/10/2025). (
g.n
)

Desse modo, conclui-se que a suspensão cautelar da liminar não possui aptidão para afastar a incidência da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, desde que a tutela provisória tenha sido concedida antes do marco temporal de 27/3/2017, como verificado na hipótese dos autos.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença recorrida e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar a inexigibilidade da inclusão da TUST e/ou TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica referentes às unidades consumidoras indicadas na inicial, desde o deferimento da tutela liminar até a data da publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, ocorrida em 29/5/2024, em observância aos parâmetros fixados no referido julgado.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026